Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra Acórdão que determinou o fornecimento de Belimumabe 120mg à paciente autora para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico. Alegada omissão quanto à aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF, relacionados à concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em análise: (i) Aplicação dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF para medicamentos não padronizados. (ii) Compatibilidade da decisão recorrida com o entendimento fixado no Tema 1234 do STF, especialmente quanto à modulação de efeitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos do Tema 6 do STF foram atendidos pela parte embargada, considerando-se: Negativa administrativa do fornecimento do medicamento; Ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; Imprescindibilidade clínica comprovada; Eficácia e segurança validadas por evidências científicas robustas; Incapacidade financeira para custear o tratamento.
4. Quanto ao Tema 1234 do STF, verificou-se que a ação foi ajuizada antes da publicação da modulação de efeitos, não exigindo inclusão da União no polo passivo ou deslocamento à Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissões apontadas, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
“1. O fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, é condicionado à comprovação de requisitos cumulativos definidos no Tema 6 do STF. 2. A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF não se aplica a ações ajuizadas antes da publicação do acórdão correspondente.”